Tribunal: STF
Processo: HC 54541
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-08-06
Data de publicação: 1976-08-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO PENAL REGULADA PELA PENA QUE SÓ
VEIO A CONCRETIZAR-SE NO ACÓRDÃO, UMA VEZ QUE A SENTENÇA DE PRIMEIRO
GRAU FOI ABSOLUTORIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 146, CUJA INTERPRETAÇÃO
RESTRITIVA FOI ABANDONADA, RECENTEMENTE, PELA MAIORIA DO PLENÁRIO DO
STF.
HABEAS CORPUS DEFERIDO.